Tribunal: TJDFT
Processo: 0724433-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724433-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ALMIR GARCIA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a decisão de ID 237283954, proferida em cumprimento de sentença, proposto por ALMIR GARCIA DE FREITAS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que não houve condenação, em sentença ou acórdão, aplicando-se multa por descumprimento da decisão liminar; que não admitiu o descumprimento da decisão liminar; que emitiu autorização para o procedimento em 11/7/2024; que as alterações na guia foram requeridas pelo hospital; que não havia motivo para o atraso na realização do procedimento; que houve afronta ao princípio da segurança jurídica; que houve determinação de bloqueio em conta sem oportunidade prévia para pagamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a declaração de nulidade da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência de condenação ao pagamento de multa, bem como com a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em relação ao excesso de execução. Custas recolhidas (ID 73040455). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de pronunciamento judicial apto a tornar exigível a multa aplicada por descumprimento da decisão liminar, bem como da caracterização do descumprimento. Em relação à primeira questão, a sentença de ID 209071081 (autos de origem), em seu dispositivo, consignou que: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o réu a autorizar e custear o procedimento de Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI) - valve in valve, a ser realizado no Hospital do Coração do Brasil (HCBR), situado em Brasília – DF, incluídos os honorários médicos, materiais, medicamentos, exames e todo o aparato necessário à realização do procedimento e posteriores tratamentos decorrentes do procedimento, nos termos da solicitação médica (ID 203474246), no prazo de 2 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ou seja, a sentença confirmou a decisão liminar (ID 203505273 dos autos de origem) que havia deferido a tutela provisória de urgência e aplicado a mesma multa. Assim, há expressa previsão da aplicabilidade da multa, no próprio título executivo judicial. Quanto à verificação do descumprimento da decisão liminar, após a ciência da obrigação de fazer, ocorrida em 10/7/2024 (ID 203657259 dos autos de origem) a parte agravante apresentou a petição de ID 203761263 (autos de origem), apresentando guia de autorização do procedimento, em 11/7/2025. Na petição de ID 204494689 (autos de origem), a parte agravada reconhece que o hospital responsável pela realização do procedimento havia recebido a guia, mas que havia divergência sobre determinado fornecedor de insumo. Após intimação pessoal da parte agravante para comprovação do cumprimento da decisão, o agravado informou que a autorização foi recebida e que o procedimento havia sido agendado (ID 20555922 dos autos de origem). Em análise prefacial, não se vislumbra o efetivo descumprimento da decisão liminar. A parte agravante apresentou guia de autorização aproximadamente 24 horas após a intimação, observando-se que o prazo concedido foi de cinco dias. A exigência de fornecedor específico para determinado insumo, a partir de negociação interna da instituição hospitalar, com necessidade de correção da guia, não se qualifica como ato de resistência à decisão liminar. A tutela da boa-fé objetiva e a razoabilidade da conduta da parte agravante afastam a exigência da multa processual. A consequência desse reconhecimento é a suspensão dos efeitos da decisão de ID 239663664 (autos de origem), que determinou o bloqueio de valores referentes à multa. Enquanto não deliberado o alegado excesso de execução pelo órgão colegiado, não se justifica a penhora. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na constrição de valores enquanto discutido o excesso de execução. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora